Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006499-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - CPF: 336.252.798-19 (ADVOGADO), GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - CPF: 054.951.249-79 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE ATIVOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL E DEPÓSITO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento,
in
deferiu
o pedido recursal, que visava
a suspensão da decisão interlocutória de origem que
deferiu o
pedido
da recuperanda

para
autorização
da
venda de ativos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de avaliação judicial dos bens e depósito judicial dos valores obtidos com a alienação, e se há fundamento para a modificação da decisão que autorizou a alienação de ativos essenciais da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão na decisão agravada, pois o pedido subsidiário foi formulado no mérito recursal, não se confundindo com pleito liminar, cuja apreciação era o objeto da decisão monocrática.

4. A argumentação do agravante não demonstra inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, tampouco a existência de prejuízo concreto à preservação da atividade empresarial da devedora.

5. O pedido de reconsideração não constitui instrumento recursal autônomo previsto na legislação processual, não sendo apto a ensejar reapreciação da matéria por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação de pedido subsidiário formulado no mérito do agravo de instrumento não configura omissão na decisão que examina apenas o pedido liminar. 2. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não enseja reapreciação da decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.010, II; Lei no 11.101/2005,
arts
. 47, 50, 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.301.593/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática em sede de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo, interposto pelo agravante
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
contra decisão interlocutória proferida ID. 184117091 – autos de origem PJE No 1018137-67.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1a
Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de autorização para venda de ativos, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de requerimento formulado nos autos do processo de recuperação judicial de PARAÍSO TRANSPORTES para suspensão da Assembleia Geral de Credores e autorização para venda de ativos.

Em apreciação ao histórico processual, verifica-se que a decisão interlocutória retro deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem e convocou a assembleia geral de credores, de modo que determinou a intimação do administrador judicial para trazer as informações necessárias à publicação do edital de convocação e, sendo o caso, apresentar justificativa para a
preferencia
de realização da AGC em ambiente
hibrido
ou virtual.

Posteriormente, sobreveio pedido liminar da parte devedora de Id. 181913861, oportunidade na qual pleiteou a autorização da venda dos seguintes ativos, com o escopo de adimplemento das despesas administrativas e manutenção da atividade empresarial:

• Caminhonete I/RAM 2500 Laramie2021/2021: Placa: DJM0B13/SP Renavam: 213288673410 Valor de mercado: R$ 352.626,00 (adquirida em 09/11/2021);

• Reboque Carga Marca
Rodotec
Modelo Dolly D2E/2021/2021, Placa: FUF4C58/MT; Renavam: 01260883474; Valor de mercado: R$ 55.000,00;

• Semirreboque
Rodotec
Modelo Basculante BS 2E/2021/2021 (2 unidades): Placas: ZBK9G88/MT e GJH0F78/MT; Renavam: 01260883539 e 01260883784; Valor de mercado: R$ 68.000,00 (cada)

• Escavadeira Hidráulica EH-011 Caterpillar 336 2011/2011: Série: CAT0336DAM4T01181; Valor de mercado: R$ 280.000,00.

• Caminhonete Chevrolet S10 LTZ 2015/2015: Placa: QBG8302 Renavam: 01042257580 Valor de mercado: R$ 98.414.,00.

Além disso, requereu a suspensão da assembleia geral de credores convocada para os dias 20/02/2025 (1a convocação) e 27/02/2025 (2a convocação), considerando o impacto da sazonalidade econômica no fluxo de caixa da empresa e a necessidade de conclusão do processo de alienação de ativos antes da deliberação do plano de recuperação judicial.

Por fim, pediu a determinação da exclusão da restrição de circulação do veículo Marca/Modelo: SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, Ano/Modelo: 2020/2021, Placa: RAK0J24, Renavam: 01246204883, incluída pelo Juízo da 4a Vara Especializada
de Direito Bancário de Cuiabá/MT, por se tratar de bem essencial à continuidade das atividades empresariais e à consecução do plano de recuperação judicial.

A administradora Judicial apresentou manifestação acerca dos requerimentos em Id. 182336064, opinando pelo indeferimento do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores favoravelmente à alienação dos bens e desde que realizada por meio da instauração de incidente processual próprio.

O parquet estadual, de igual modo, apresentou parecer em Id. 183450399 acerca do pleito dos devedores, promovendo concordância parcial quanto ao requerido, discordando apenas quanto ao pedido de suspensão da AGC convocada.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

I. DA SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

De início, esclarece-se que o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores deve ser analisado à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, e dos direitos dos credores de deliberar tempestivamente sobre o plano de recuperação judicial. Veja:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Ressalto realização da AGC constitui etapa essencial do processo
recuperacional
, na qual os credores podem discutir e votar as condições propostas para o soerguimento da empresa.

No caso concreto, a data de sua realização foi estabelecida considerando a necessidade de garantir tanto a viabilidade da Recuperação quanto a previsibilidade e segurança dos credores. Neste espeque, ao contrário do que sustenta o Grupo devedor, o adiamento da AGC poderia causar ônus desproporcional aos credores, que aguardam uma solução célere para a recuperação de seus créditos, bem como poderia gerar incerteza no curso do processo.

Ademais, a suspensão da assembleia comprometeria o prazo limite para encerramento do processo de recuperação judicial, tendo em vista que a Lei
11.101/2005 estabeleceu, em seu art. 61, caput, o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial (art. 58 da LRF) e que se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

Além disso, há a necessidade de se evitar uma indesejada ampliação do período de
stay
, que poderia prolongar indefinidamente a indefinição sobre a reestruturação do grupo econômico.

Cabe ressaltar, outrossim, que o pedido não se fundamenta em fatos novos ou imprevisíveis, mas sim em circunstâncias inerentes ao próprio processo de negociação e captação de recursos, que são comuns a toda recuperação judicial e que já deveriam ter sido equacionadas dentro do cronograma inicialmente estabelecido.

A prorrogação do prazo para realização da AGC deve ser excepcional, condicionada à demonstração concreta de que a postergação atende ao interesse coletivo dos credores e à efetiva viabilidade do plano de recuperação judicial.

No presente caso, os fundamentos apresentados não são suficientes para afastar a necessidade da realização do conclave na data já designada.

Dessa forma, a manutenção das datas previamente estabelecidas não viola o princípio da preservação da empresa, pois o regular trâmite da recuperação judicial depende da observância dos prazos processuais, evitando-se um cenário de insegurança jurídica.

Ademais, o auxiliar deste juízo e o representante do parquet estadual, manifestaram acerca do pedido de suspensão da AGC, Ids. 182336064 e 183450399 respectivamente, ambas as partes discordando do requerido.

Por todo o exposto, concluo que não há razão suficiente para a suspensão da Assembleia Geral de Credores, devendo ser mantido o calendário originalmente estabelecido.

II. DA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE ATIVOS

O valor total dos ativos pode alcançar R$ 922.040,00, recursos que, segundo o grupo devedor, serão destinados ao pagamento de despesas essenciais, incluindo verbas trabalhistas e tributos, além de servir como reforço do capital de giro.

Salutar o fato de que a pretensão encontra fundamento legal no artigo 50 da Lei 11.101/2005, senão, demonstro:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros”:

“XI – venda parcial dos bens”; (Destaquei)

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”. (Destaquei)

Evidente que a legislação específica vinculada ao processo da Recuperação Judicial estimula a adoção de medidas que sirvam de alicerce aos princípios da preservação da empresa e superação da crise econômica (artigo 47 da Lei 11.101/2005).

No presente caso, observo que a venda dos ativos não comprometeria a viabilidade de produção de capital de giro à empresa, haja vista que, como exposto pela devedora, houve diminuição do número de pedidos de fretes, possibilitando a venda dos veículos descritos, posto que sua manutenção no ativo não circulante serviria à recuperanda apenas como fonte geradora de despesas.

Por outo lado, a venda dos referidos ativos, promoveria a capitação de recursos, estes que estabeleceriam ambiente financeiro mais favorável ao adimplemento dos credores habilitados e das despesas administrativas inerentes à atividade empresarial.

Portanto, DEFIRO o pedido de autorização para a venda parcial dos ativos, descritos em Ids. 181913861 e seguintes, contudo, entendo necessário e DETERMINO:

1) A prestação de contas ao Juízo, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2) Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3) A instauração de um incidente processual específico para a alienação, contendo:

3.1) O nome do bem; o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2) Condicionamento da alienação à manifestação expressa dos credores, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual.

3.3) Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF.

III. DO LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTOS POR OUTROS JUÍZOS NA VIGÊNCIA DO PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO

Derradeiramente, quanto a informação de inclusão de restrição de circulação feita pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá MT, conforme consta no extrato do veículo retirado do site do Detran/MT e trazido aos autos pela devedora:

(...)

Entendo que a restrição imposta viola o escopo estabelecido pela legislação específica, comprometendo diretamente a continuidade das operações do grupo devedor.

A Lei 11.101/2005 é expressa na proibição, quando vigente o “
stay

period
”, de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, III da LRJF).

Não o suficiente, o bem objeto de constrição é um “
semi
reboque”, que faz parte da frota operante da empresa devedora, possuindo caráter essencial às suas atividades (artigo 6o, §7-B da LRJF).

Desta forma, por ser de competência do juízo universal a decisão sobre a suspensão dos atos constritivos de bens essenciais e protegidos pela blindagem prorrogada em Id. 178594240.

DEFIRO O PEDIDO de suspensão da restrição RENAJUD imposta pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT. A restrição inviabiliza a utilização do bem para a operação da empresa, contrariando os artigos 49, §3o, e 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que proíbem a constrição de bens indispensáveis à continuidade das atividades da Devedora.

IV. DO DISPOSITIVO

Ex
positis, determino:

Concluo que não há razão suficiente para a suspensão da Assembleia Geral de Credores, e, portanto, INDEFIRO o pedido, devendo ser mantido o calendário originalmente estabelecido.

DEFIRO o pedido de autorização para a venda parcial dos ativos, descritos em Id. 181913861 e seguintes, contudo, entendo necessário e DETERMINO:

1) A prestação de contas ao Juízo, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2) Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3) A instauração de um incidente processual específico para a alienação, contendo:

3.1) O nome do bem; o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2) Condicionamento da alienação à manifestação expressa dos credores, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual.

3.3) Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF.

4) DEFIRO O PEDIDO de suspensão da restrição RENAJUD imposta pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, e, determino a expedição de ofício à 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, informando-a sobre o período de blindagem em vigência atinente à recuperação judicial em tramitação, solicitando a baixa no gravame do bem essencial à empresa devedora, indicado em Id. 181913871.”

Em sede de Agravo Interno,
a
parte, ora
agravante
, reitera a tese
ventilado
n
os embargos de declaração, aduzindo que
a decisão liminar não apreciou o pedido subsidiário formulado
na peça exordial
.

Ao final, pugna
pela reconsideração da decisão liminar
, pleiteando
pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada,
que deferiu o pedido de autorização para venda de ativos
.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
285982894
, arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno contra decisão monocrática em sede de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo, interposto pelo agravante
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
contra decisão interlocutória proferida ID. 184117091 – autos de origem PJE No 1018137-67.2024.8.11.0041)
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de autorização para venda de ativos

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente
provimento
do agravo de instrumento, aduzindo
não há dúvida de que a alienação dos referidos veículos impactará a atividade econômico-produtiva dos Agravados, em manifesto prejuízo à preservação da empresa, sua função social e ao estímulo à atividade econômica.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
PARAISO TRANSPORTES LTDA
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. MÉRITO

A
parte agravante
assevera que houve omissão em relação ao pedido subsidiário, para “que seja determinada a avaliação judicial e a realização de leilão eletrônico ou outro processo competitivo, bem como que seja determinado o depósito dos valores em juízo”.

Pois bem.

In
casu
, não houve qualquer omissão em relação ao pedido subsidiário, mormente por se tratar de pedido formulado em sede de mérito recursal, e não em antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para tanto, basta a mera leitura dos pedidos recursais:

“VI. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Agravante requer o recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que:

(i) seja concedida, liminar e inaudita altera parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender seus efeitos, determinando a abstenção de venda dos ativos dos Agravados, ao menos até que haja decisão definitiva quanto ao mérito do presente recurso;

(
ii
) seja, ao final, provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se, in
totum
, as r. decisões agravadas, confirmando-se a tutela anteriormente concedida, pelas razões expostas para indeferir o pedido de alienação de bens dos Agravados;

(
iii
) em caráter subsidiário, caso este E. Tribunal entenda que a alienação dos ativos listados pelos Agravados mereça deferimento, o que se admite pelo princípio da eventualidade, que seja determinada a avaliação judicial e a realização de leilão eletrônico ou outro processo competitivo., bem como que seja determinado o depósito dos valores em juízo.”

Como se vê, denota-se, nitidamente, que tão somente o item (i) se refere a liminar recursal, sendo os itens (i) e (
iii
) referentes ao mérito do agravo de instrumento, portanto, não há que falar em omissão
,
evidenciando clara distinção entre os pedidos e consequentemente
o momento de
análise dos referidos
pleitos
.

Ademais, no tocante ao pedido de reconsideração, s
aliento que o referido pleito
não está inserido no rol taxativo de espécies recursais, não possuindo, portanto, nem forma nem figura de juízo. Assim, essa medida processual não detém aptidão formal para impugnar a decisão prolatada pela presente relatoria, razão pela qual não há como apreciá-lo como sucedâneo recursal, cabendo à parte, querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em lei.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025